Tribunal: TJMT
Processo: 1015293-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015293-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOELCIO BATISTA SANTANA - CPF: 204.887.931-49 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO
NÃO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por cotista do PASEP, que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, prescrição e falta de interesse de agir, mantendo ainda os efeitos da decisão que reconheceu a gratuidade de justiça e atribuiu ao réu o custeio dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP;

(
ii
) saber se compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda que discute a má gestão do PASEP;

(
iii
) saber se a pretensão indenizatória está prescrita;

(
iv
)
saber se o agravante deve arcar com os honorários periciais e se é possível o exame da decisão que deferiu a gratuidade da justiça pela via do agravo.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço de administração das contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

4. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações que discutem falhas na gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não havendo interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal.

5. O prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC/2002), com termo inicial a partir da ciência inequívoca do prejuízo, sendo a demanda ajuizada tempestivamente.

6. A necessidade de tutela jurisdicional encontra-se configurada na alegação de desfalques e inconsistências na conta vinculada ao PASEP, sendo cabível a ação indenizatória.

7. A responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a perícia (o Banco), conforme o art. 95 do CPC/2015.

8. A decisão que concede ou mantém o benefício da gratuidade da justiça não é impugnável por agravo de instrumento, à
míngua de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Te­se de julgamento:
“
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na prestação de serviço de contas vinculadas ao PASEP.

2
. Compete à Justiça Estadual o julgamento de tais demandas, por ausência de interesse jurídico direto
da União.

3. A pretensão de ressarcimento por danos em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência do prejuízo.

4. O custeio dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a perícia, nos termos do art. 95 do CPC/2015.

5. A decisão que defere gratuidade de justiça não é impugn
ável por agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts.
95, 17 e 1.015
; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150,
REsp
1.312.736/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 08.08.2018; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020; TJMT, N.U 1026495-47.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2024; TJMT, N.U 1033819-88.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida
pelo
Dr.
Renan Carlos Le
ã
o Pereira
d
o Nascimento
, Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento n. 1005381-09.2025.8.11.0003, ajuizada por
JOELCIO BATISTA SANTANA
, rejeitou as matérias preliminares e de ordem
pública oferecidas
pelo ora agravante, notadamente quanto à ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, prescrição e não aplicabilidade do CDC (ID. 190652969, na origem).

Em suas razões recursais
(
ID. 286136363)
, o
A
gravante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar
su
a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a instituição financeira atua apenas como operadora do fundo PASEP, cuja titularidade e gestão seriam atribuídas à União.

Sustenta, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por envolver interesse da União, e defende a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, tanto sob a ótica quinquenal
quanto decenal.

O
A
gravante também impugna a aplicação do Código de Defesa do Consumi
dor à relação jurídica discutida, pugnando pela
reforma da decisão quanto à imposição de custeio da prova pericial
, com a
revogação do benefício da gratuidade concedid
o ao Agravado.

O pleito de
antecipação
da tutela recursal foi indeferido (
ID
. 287001870
).

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 288113860, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo requerido, defendendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150, refutando a alegação de prescrição, com fundamento na teoria da
actio
nata
e no reconhecimento jurisprudencial de que o prazo prescricional somente tem início com a ciência inequívoca do
dano

Defendeu, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a manutenção da gratuidade de justiça concedida, destacando que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira não foi elidida por prova em sentido contrário, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 286485878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Afirma o
Banco

Agravante
que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da sua má administração da
conta individual do PASEP, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los
, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado a ele, o que o torna a instituição financeira parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - PRELIMINAR

Incompetência absoluta da justiça comum

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE
RECIFE -PE
. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei). “DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
1
. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido” (
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

Assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência da
Justiça Comum Estadual
.

VOTO - PRELIMINAR

Prescrição

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Com relação à prescrição, também não assiste razão ao
Agravante
.

Isso porque, o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que a
parte
autora teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP,
em 2018
, quando ao
proceder o
saque do montante da sua cota, verificou inconsistências no montante do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em
março
/202
5
, é evidente que se encontra dentro do prazo decenal, não havendo que se falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.”

Portanto,
REJEITO
a

preliminar
suscitada
.

VOTO –
PRELIMINAR

Falta de interesse de agir

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O Agravante sustentou,
ainda
, a ausência de interesse processual, ao argumento de que o pedido do
Agravado
seria genérico e destituído de necessidade de tutela jurisdicional, especialmente por inexistir comprovação de prejuízo concreto ou ato ilícito atribuível ao Banco.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida.

O interesse de agir deve ser analisado sob a ótica da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida postulado, conforme estabelece o art. 17 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ:

“
A jurisprudência desta Corte entende que
o interesse de agir (art. 17 do NCPC) é uma condição da ação consubstanciada tanto na necessidade de o autor vir a juízo, quanto na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe
proporcionar
,
o que
ficou configurado na hipótese. (...)”
(
STJ.
AREsp
n. 2.723.995/SP,
R
e
l.M
in
.
Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j.
5/5/2025, DJEN 8/5/2025)
(
g.n
.)

No caso concreto,
a parte
autor
a
alega ter identificado inconsistências no saldo de sua conta vinculada ao PASEP somente no momento do saque, o que revela pretensão resistida por parte da
Instituição Financeira
agravante
, configurando a necessidade de intervenção judicial.

Além disso, não cabe ao juízo de admissibilidade recursal avançar sobre o mérito da prova do alegado prejuízo ou da veracidade dos lançamentos, matéria que será devidamente examinada após a instrução probatória
-
inclusive com a realização de perícia contábil já deferida na origem.

Sendo assim, demonstrada a necessidade e adequação da via eleita,
REJEITO

também esta
preliminar.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da decisão interlocutória proferida no juízo de origem,
com o
afastamento da aplicação do CDC, bem como a revogação da gratuidade deferida ao agravado e a isenção do encargo de custeio da perícia técnica determinada na origem.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., em que se objetiva o pagamento de indenização por dano material decorrente de suposta má gestão da conta bancária vinculada ao PASEP da parte autora.

A inicial foi recebida.

A parte ré, devidamente citada, apresentou contestação, suscitando preliminares, e, no mérito, pugnou pela improcedência do feito,
pugnando subsidiariamente pela realização de perícia contábil
.

A parte autora impugnou
à
contestação.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

MATÉRIAS PRELIMINARES

SUSPENSÃO DO FEITO

A parte ré apresentou preliminar de suspensão do feito em virtude de recursos especiais
nºs
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 como indicativos da controvérsia em ações PASEP.

Entretanto, a decisão do STJ discute a quem imputa o ônus de exibir a documentação comprobatória, se o ônus da prova é do correntista ou da instituição financeira, vejamos:

“Dessa forma, os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP devem ser suspensos, em todo o território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC.”

Entretanto, o caso em comento não se aplica, visto que não há discussão nos autos sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, visto que já decidido anteriormente nestes autos pela aplicação do CDC no caso em comento, invertendo o ônus da prova, e desta decisão não houve recurso interposto pela parte requerida, operando, portanto, a preclusão, tornando a decisão imutável.

Razão pela qual, rejeito o pleito de suspensão.

ILEGITIMIDADE PASSIVA, COMPETÊNCIA E DENUNCIAÇÃO À
LIDE

A parte ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, pugnando ainda pela denunciação da lide da União.

Ocorre que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, fora fixada a seguinte tese:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Assim, conforme esse entendimento
, está
configurada a legitimidade passiva do requerido, visto que a pretensão do autor é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep, ausentando-se, portanto, a necessidade de inclusão da União nem a remessa do feito à Justiça Federal.

Razão pela qual rejeito
as preliminares
supracitadas.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Destaco inicialmente que o interesse processual, necessário para postular em juízo (CPC, art. 17), deve ser examinado sob dois aspectos, a saber: necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pretendida e adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional vindicada (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 43. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

A demanda será necessária quando não houver outro meio disponível para obter o bem da vida almejado (STJ -
REsp
954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJe 29/09/2008).

In
casu
, a pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral só pode ser conseguida com segurança jurídica através do Poder Judiciário.

Além disso, a pretensão resistida nem sempre é necessária para configuração do interesse processual (como no presente caso), não podendo o Poder Judiciário deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito.

Neste sentido: (...) (TJSE - Apelação Cível nº 201900712353 nº único0001922-68.2018.8.25.0036 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe -
Relator(
a):
Cezário
Siqueira Neto - Julgado em 12/08/2019) (negrito nosso).

(...) (
TJRS -Apelação
Cível, Nº 70078537990, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em: 30-08-2018) (negrito nosso)

Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual arguida.

PRESCRIÇÃO

Em que pese os argumentos do requerido, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata.

Na inicial o autor informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta quando foi efetuar o saque, portanto essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Ressalta-se que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, foram fixadas as seguintes teses:

“
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.” (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Portanto, rejeito a preliminar
.
(...)

DO SANEAMENTO DO PROCESSO

Declaro o feito saneado.

Observa-se que a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil.

In
casu
, não verifico a possibilidade de julgamento do feito diante do acervo probatório, ante a necessidade da produção da prova pericial no feito, a fim de se apurar a correção dos valores depositados no Fundo PASEP, segundo os índices legais.

Diante disso,
DEFIRO
a realização da perícia contábil para a verificação de eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep
e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
.

DETERMINO a intimação das partes para que apresentem, no prazo assinalado em lei, os seus quesitos; e, querendo, indiquem assistente técnico.

Com a juntada dos quesitos, que possibilitará ao expert ter a noção dos trabalhos a serem devolvidos, intime-se o perito para apresentar a sua proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

NOMEIO, para atuar como perito do Juízo, a empresa FATOR REAL PERÍCIAS, já cadastrada no banco de peritos desde Juízo, que deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de termo de compromisso.

Acerca do encargo dos honorários periciais, deverão ser arcados pelo requerido, em virtude de ter requerido a prova, nos termos do art. 95, do CPC
.

Sendo assim, apresentada a proposta de honorários periciais, intime-se o banco para o depósito do valor integral, no prazo legal,
sob pena
de bloqueio de valores. (
...)”
(ID. 190652969) (
g.n
.)

Pois bem.

É
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum

eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

In
casu
, a
pós detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

De início
, o argumento de que os extratos apresentados pelo
Agravado
seriam inócuos para comprovar os desfalques e que a relação deveria ser regida exclusivamen
te pelas normas do Código Civil, afastando a aplicação do Código Consumerista, em verdade
não se sustenta à luz do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Isso porque a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
-
especialmente no bojo do Tema 1150
-
ao reconhecer pela legitimidade do
BANCO DO BRASIL
para figurar no polo passivo de demanda na qual “
se discute eventual falha na prestação do serviço quando a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques
”, já reconheceu que, embora regida pelo Código Civil quanto ao prazo prescricional, a relação entre o
BANCO DO BRASIL
e o titular de conta PASEP envolve deveres contratuais típicos da guarda, administração e restituição de valores alheios,
cuja inexecução enseja responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço
.

Por outro lado
, ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, a
Instituição Bancária
não poderia se eximir do dever de comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos a débito realizados, sobretudo quando confrontada com documentos que indicam a existência anterior de saldo e a ausência subsequente de valores, sem justificativa plausível.

De todo modo,
conforme reconhecido na própria petição inicial e reforçado nos documentos acostados aos autos,
no caso
sub judice

não há controvérsia quanto à responsabilidade probatória das partes, uma vez que tanto a parte autora quanto o
BANCO

agravante
instruíram os autos com extratos, microfilmagens e planilhas de cálculo referentes à movimentação da conta vinculada ao PASEP, inclusive sendo determinada a produção de prova pericial para melhor elucidação da maté
ria.

Assim, a discussão central do mérito do feito de origem repousa na existência ou não de saques indevidos e a eventual atualização incorreta dos valores depositados, e não sobre a distribuição do ônus da prova entre as partes.

Quanto ao ônus referente aos honorários periciais, é cediço que o art. 95 do CPC atribui o adiantamento das despesas do perito à parte que pugnou pela produção de tal prova, sendo que, no caso sub judice, a perícia foi
requeria pelo Banco Agravante na contestação, como bem constou da decisão agravada, de modo que o custeio deve ser por ele suportado.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL EM CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo em demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme pacificado no Tema 1150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual prevalece quando a controvérsia se refere à responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão de saques e rendimentos na conta do PASEP, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência dos desfalques pelo titular da conta.

A obrigação de custear os honorários periciais recai sobre o Banco do Brasil, que solicitou a prova pericial com exclusividade, nos termos do art. 95 do CPC
.

Não é cabível o agravo de instrumento para impugnação ao valor da causa, pois esta matéria não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas sobre falhas na gestão de contas do PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar causas referentes à má gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil.

Aplica-se o prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por falhas em contas PASEP, com termo inicial na ciência do titular sobre o prejuízo.

É de responsabilidade da parte que requer a perícia exclusiva o custeio dos honorários periciais
.

A impugnação ao valor da causa não é objeto de agravo de instrumento, salvo exceções legais previstas no CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 1.015;
CC, art.
205; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
Tema 1150; STJ, Súmula 568; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000; TJRS, Agravo de Instrumento, nº 5058199802024
8217000, Julgado em 11.10.2024.”
(
TJMT.
N.U 1026495-47.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(
g.n
.)

Por fim, em relação à impugnação à justiça gratuita,
tenho que é
incabível a via recursal, consoante rol taxativo dos incisos do
art.
1.015 do
CPC
, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste ponto
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE
E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO
(
...)
A
análise da concessão de gratuidade da justiça, embora objeto de impugnação,
não é recorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE
(...)
Não cabe agravo de instrumento para
impugnar decisão interlocutória que mantém a conc
essão de gratuidade da justiça
. (...)”
(
TJMT.
N.U 1033819-88.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
, Vice-Presidência,
j.
12/02/2025, DJ
e
14/02/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
anoto que
o recurso foi manejado contra decisão de saneamento e organização do processo, sem caráter termina
tiva
, sendo incabível, neste momento,
a
ampla rediscussão de mérito fático-probatório, o que somente poderá ser feito após a instrução processual regular.

Diante do
exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte d
o presente agravo de instrumento manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
e, na parte
conhecida
,
AFASTO
as preliminares suscitadas e
LHE NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025